Tribunal: TJDFT
Processo: 0735906-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735906-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVANDRO TAVARES RODRIGUES AGRAVADO: WELTON ROSA PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 54178432. Processo pautado. Aguarde-se julgamento do recurso de agravo. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator